Tribunal: TJDFT
Processo: 0710586-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. POSSE. CERTIFICADO DE CURSO TÉCNICO. NECESSÁRIO. ANTECIPAÇÃO DA CONCLUSÃO DO CURSO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DO ENSINO NACIONAL. EXTRAORDINÁRIO APROVEITAMENTO NOS ESTUDOS. NÃO COMPROVADO. CARGA HORÁRIA MÍNIMA. NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância dos princípios da publicidade, igualdade e legalidade, devendo ambas as partes observarem suas disposições.
1.1. Os requisitos para a inscrição do candidato no certame devem, portanto, ser comprovados conforme disposto no edital.
2. O artigo 47 da Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Nacional autoriza, aos alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, a abreviação da duração do curso superior.
2.1. Mesmo que fosse permitida uma analogia com cursos técnicos, a antecipação de avaliações não pode ser subvertida teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que sequer comprovou o extraordinário aproveitamento no curso avance diretamente para a realização das provas finais com o fito de tomar posse em cargo público, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador.
3. A Resolução no 2 do Conselho de Educação do Distrito Federal em seu artigo 71 dispõe a carga horária mínima para a conclusão de curso técnico.
3.1. Incabível emissão de certificado sem o cumprimento da carga mínima necessária.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.